Tribunal: STF
Processo: RE 1534935
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Acre, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. GESTAÇÃO DURANTE AS FASES DO CERTAME. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 784. TEMA 973. ORDEM CONCEDIDA. 1. A parte impetrante foi aprovada em todas as fases do certame, classificando-se em 36" (trigésimo sexto) lugar, conforme homologação do edital n. 55 SEAD/CBM-AC, em 8 de agosto de 2023. 2. Especifica-se que no momento do teste de aptidão física se encontrava grávida, motivo pelo qual o seu teste foi aplicado 120 (cento e vinte) dias após o nascimento da criança, nos termos do edital 1/2022 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. 3. O curso de formação convocou 50 (cinquenta) alunos soldados, ao passo que, foi aprovada em 36° (trigésimo sexto). 4. A autoridade coatora reconheceu e confirmou sua aprovação e colocação no mencionado certame, todavia, determinou que a impetrante deve aguardar novo curso de formação de aluno soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar. 5. A presente ação constitucional traz para análise deste Órgão Fracionário a apreciação do seguinte ponto controvertido: interpretação, integração e aplicabilidade do teor das teses estabelecidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no contexto da Repercussão Geral no RE 837311/PI-Tema: 784 e RE 1058333/PR Tema 973, para fins de concessão ou não da ordem de realização do curso de formação alvo da lide. 6. Conclui-se que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada que ultrapassa as barreiras das fases do concurso público para fins de adentrar no âmbito do curso de formação de aluno soldado do Corpo de Bombeiros, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à isonomia, impessoalidade, amplo acesso aos cargos públicos, maternidade, à família e ao planejamento familiar. 7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça contida no RMS. 52.622/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/03/2019, informativo n. 645. 8. Com efeito, o precedente acima utilizou exegese de natureza extensiva, sistemática e teleológica, para fins de alcançar compreensão constitucional de que os direitos à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar, todos protegidos pela Constituição Federal, devem ser observados, permitindo, por analogia com o precedente do STF, que as gestantes e lactantes detém o direito líquido e certo à remarcação do curso de formação. 9. Nesse passo, as decisões judiciais demonstram um movimento claro em direção à proteção reforçada da maternidade e da família, pilares fundamentais consagrados na Constituição Federal. 10. Portanto, a possibilidade de remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos para candidatas grávidas e, por consequência, para lactantes, sinaliza um progresso notável em direção à igualdade de gênero e à efetivação de direitos fundamentais, com participação mais equitativa e justa nos processos seletivos públicos. 11. Ordem concedida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, 6º, 37, caput, I, e 226, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem entendeu que houve preterição da nomeação da Recorrida nos seguintes termos: 



    “Com efeito, a ordem de aprovação das etapas ocorreu de forma diferenciada para impetrante, consoante previsão do edital e da Repercussão Geral Tema 973. Isso porque, à época da realização do Teste de Aptidão Física, encontrava-se grávida tendo seu teste físico adiado para 120 (cento e vinte) dias após o nascimento da criança conforme previsão do Edital n. 001/2022 do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, obtendo êxito no citado exame físico. Dai que, por raciocínio lógico dedutivo e subsunção dos fatos jurídicos à repercussão geral no RE 837311/PI e RE 1058333/PR, emerge entendimento conclusivo acerca da prática de ato administrativo ilegal por parte da Administração Pública, no bojo do Oficio n. 6544/2023/SEAD, fls. 26. Tal inferência é patente devido aprovação e classificação na 36 (trigésima sexta) colocação e posterior preterição da impetrante quando da convocação para o curso de formação de aluno soldado feminino para as 50 (cinquenta) candidatas mais bem classificadas, apesar da ciência da autoridade administrativa dos prazos especiais para a impetrante, com fundamento jurídico no Tema 973 associado ao Tema 784. Em outras palavras, constata-se que, apesar de sua aprovação e subsequente classificação na 36 (trigésima sexta) posição, a impetrante foi indevidamente preterida no ato de convocação para o curso de formação de aluno soldado, o qual estava destinado às 50 (cinquenta) candidatas mais bem ranqueadas. Esta circunstância evidencia clara violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, consagrados na Administração Pública, configurando ato administrativo viciado por desvio de finalidade.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise das cláusulas do edital que regem o concurso, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Tal como constatou a decisão agravada, a solução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 824722 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 12-11-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1126925 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14-12-2018, DJe-019 31-01-2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1358582 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, DJe-040 02-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente